Tribunal: TJDFT
Processo: 0731803-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONDICIONADA À SUA NECESSIDADE E UTILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM SIMULAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO ENDOSSO DO TÍTULO PARA AFASTAR O PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. COBRANÇA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ASTRONÔMICO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 - DISTINGUISHING. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Conforme os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
3. O endosso do título de crédito é ato cambial pelo qual o credor originário (endossante) transfere a titularidade do crédito à novo credor (endossatário). O endosso faz incidir sobre o título o princípio da abstração, que determina a desvinculação do débito da relação jurídica que o originou. Excepcionalmente, tal princípio pode ser afastado caso o credor endossatário tenha ou devesse ter conhecimento dos vícios do negócio original. Todavia, sua má-fé não se presume e não pode ser suscitada por simples alegação. Em tais casos, o devedor deve apresentar indícios veementes de sua ocorrência.
4. No caso, nenhuma das provas requeridas pela parte era necessária para o julgamento do feito. As alegações feitas poderiam ter sido comprovadas por análise de documentação da própria recorrente. Além disso, parte das alegações era inócua, mesmo em abstrato. Preliminares rejeitadas.
5. No mérito, o acervo probatório não corrobora a alegação de fraude feita pela embargante. Não foram apresentados indícios mínimos que comprovem sua ocorrência, fato que impossibilita a mitigação do princípio da abstração para análise da suposta simulação realizada. Não foi comprovada, ainda que em tese, a existência de exceção pessoal cujo endosso teria fraudado. É válida a cobrança realizada. A sentença deve ser mantida, no ponto.
6. A improcedência dos embargos à execução não confere ao credor-embargado um novo bem ou direito. O título executivo já existia e compunha seu patrimônio. A decisão judicial que rejeita os embargos à execução possui natureza eminentemente declaratória: ela apenas confirma a validade e a eficácia de um título preexistente e remove um obstáculo processual ao prosseguimento dos atos executivos. Nesse cenário, o "proveito econômico" do credor-embargado não equivale, diretamente, ao valor total da execução. O benefício obtido pelo provimento judicial não foi a constituição do crédito, mas sim a manutenção da higidez do título e a possibilidade de prosseguir com a cobrança.
7. Tal proveito — a mera manutenção do status quo ante e o "destravamento" da execução — possui valor econômico inestimável. Não se trata de um ganho patrimonial mensurável, mas da confirmação de um direito. Dessa forma, deve ser aplicado o art. 85, § 8o, do CPC que dispõe que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
8. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, consolidou o entendimento de que “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. Contudo, em situações excepcionais em que a aplicação da regra geral do art. 85, § 2o, do CPC resulta em honorários advocatícios de valores astronômicos (exagerados, lotéricos), impõe-se o distinguishing. Nesses casos, a fixação por equidade não é uma opção, mas um dever do julgador para assegurar a integridade do sistema de justiça e a supremacia da Constituição.
9. Embora o Tema 1.076 busque uniformizar a aplicação do CPC, sua incidência automática em causas de valor astronômico pode configurar violação ao próprio direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). O direito de ação não se resume à mera possibilidade de protocolar uma petição inicial. Ele deve ser efetivo, o que significa que o cidadão deve ter condições reais de levar sua pretensão ao Judiciário e, ao final, obter uma decisão justa, sem que obstáculos financeiros inviabilizem ou tornem a busca por seu direito excessivamente onerosa.
10. Os honorários de sucumbência, embora essenciais para remunerar o trabalho do advogado vencedor, integram o custo total do processo. Quando esse custo se torna irrazoável e desproporcional, ele se transforma em uma barreira ao acesso à justiça. A aplicação irrestrita do Tema 1.076 em causas de valor astronômico cria um efeito inibitório que viola o núcleo do direito de ação. O risco de ser condenado a pagar honorários que podem chegar a milhões de reais desestimula o cidadão ou a empresa a buscar o Poder Judiciário. Neste contexto, a fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) não deve ser vista como uma forma de "legislar" ou de desrespeitar a lei, mas sim como um instrumento de interpretação conforme a Constituição.
11. Na hipótese, não se está diante de uma causa de valor meramente "elevado", mas sim de um valor que pode ser classificado como astronômico. A aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da execução (R$ 23.517.936,29) resulta em quantia absolutamente irrazoável. Portanto, no caso, deve ser aplicada a técnica do distinguishing para afastar a incidência automática do Tema Repetitivo 1076, não por negar sua validade, mas por reconhecer que o caso concreto apresenta uma particularidade fática extrema — o valor astronômico da causa — que, se ignorada, levaria a uma decisão manifestamente inconstitucional por violação à proporcionalidade e ao acesso à justiça.
12. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários devidos pelo embargante majorados.